Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-37.2023.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO ESQUERDA (FRATURA DA FALANGE DISTAL DO 2o DEDO) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS QUE CAUSEM DISPÊNDIO DE MAIOR ESFORÇO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE HABITUAL - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO ESQUERDA (FRATURA DA FALANGE DISTAL DO 2o DEDO) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS QUE CAUSEM DISPÊNDIO DE MAIOR ESFORÇO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE HABITUAL - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.